Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-57.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima de um equipamento de monitoramento de

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima de um equipamento de monitoramento de câmeras, de oito câmeras infravermelhas e de uma fonte, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997696
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000871-57.2020.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado ELEKTRO REDES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
43.242
Apelação no 1000871-57.2020.8.26.0084
Comarca: Campinas Foro Regional de Vila Mimosa
Juízo de origem: 5a Vara Judicial
Apelante: Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais
Apelada: Elektro Eletricidade e Serviços S/A
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora sub-rogada nos direitos de empresa
segurada, em face de concessionária de serviço público - Sentença
de improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento
Existência de prova documental em torno da
queima de um equipamento de monitoramento de câmeras, de
oito câmeras infravermelhas e de uma fonte, ocasionada por
anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o,
da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência
quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade

Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contrato de
seguro compreensivo empresarial, ajuizada por “Porto Seguro Cia. de
Seguros Gerais S/A” em face de “Elektro Eletricidade e Serviços S/A”,
onde proferida sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida e
carreou à autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do quanto decidido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em primeiro grau há suficiente demonstração nos autos acerca do nexo de
causalidade entre os distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré e os danos materiais experimentados pela
titular da apólice de seguro, consistente na queima de equipamentos
eletroeletrônicos, com destaque para o laudo de regulação de sinistro
firmado por empresa especializada no ramo. Sustenta que a falha na
prestação dos serviços, por parte da concessionária ré, justifica o
deferimento de reembolso da quantia posta na petição inicial, com lastro
em sub-rogação de direitos e na teoria da responsabilidade objetiva,
também conforme a jurisprudência dominante neste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Após contrarrazões, vieram os autos conclusos a este
relator.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada em mediante comprovação documental
no sentido de que a autora firmou com a empresa “Makloc Comércio e
Locação de Equipamentos para Construção Ltda.” contrato de seguro na
modalidade compreensiva empresarial representado pela apólice no
0118.76.10.883-8 cf. fls. 22/25.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Afirmou que em 31.01.2017 a unidade consumidora
empresarial foi alvo de anormal oscilação de energia elétrica que ensejou
na ocorrência de danos (queima) em equipamentos eletroeletrônicos que a
guarneciam, com consequente prejuízo de ordem material, a saber: um
aparelho de monitoramento de câmeras, oito câmeras infravermelhas e uma
fonte.
Sustentou que, já descontada a franquia, acabou por
indenizá-la na quantia de R$ 2.525,00, conforme comprovante eletrônico
de pagamento bancário juntado às fls. 33, ao que se sub-rogou nos direitos,
nos termos do art. 349, do Código Civil, e da Súmula 188, do Supremo
Tribunal Federal.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com laudo técnico elaborado pela empresa especializada em
conserto e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos denominada
“Infoseg”, a qual atestou que: “Os problemas acima relatados ocorreram
devido a forte descarga elétrica no local.” v. fls. 30/31.
Nem se diga que referido laudo, por ter sido produzido de
forma unilateral, não deve servir como meio hábil a demonstrar a
existência do nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços
por parte da concessionária e as danificações verificadas nos
equipamentos.
Isso porque, a par de terem sido submetidos à crítica da
parte contrária, sob as garantias da ampla defesa, a análise conjunta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria Resolução no 414/2010 da ANEEL e do Módulo 9 do PRODIST
(Procedimentos de Distribuição de Energial Elétrica no Sistema Elétrico
Nacional), que regulamentam os pedidos administrativos de ressarcimento
de danos a consumidores das redes, leva à conclusão no sentido de que
definem e aceitam laudos técnicos emitidos por oficinas particulares, para
esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
Importa ressaltar que evento como o ocorrido não configura
caso fortuito capaz de elidir a responsabilidade da concessionária de
serviço público, eis que caracteriza tão somente fortuito interno,
insuficiente a romper com o nexo de causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Imperiosa, portanto, a reforma da respeitável sentença a fim
de julgar procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
2.525,00, a ser atualizada desde a data de desembolso (fls. 33) e acrescida
de juros legais de mora contados da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao apelo
da autora.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30423
Apelação Cível no 1000871-57.2020.8.26.0084
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: Elektro Redes S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Em que pese o entendimento do Ilustre Relator, respeitosamente
divirjo de suas conclusões, que resultaram em dar provimento ao recurso de
apelação da autora, para negar-lhe provimento, mantendo a r. Sentença.
O I. Relator vislumbrou serem suficientes os documentos
apresentados pela seguradora para comprovação do nexo causal e do dano, bem
como da sub-rogação na posição de credor da indenização. Ainda, entendeu não
ter havido prejuízo à defesa da concessionária, pois os laudos confeccionados por
terceiros são suficientes para a demonstração dos pressupostos da
responsabilidade civil.
Todavia, divirjo de suas conclusões.
DA FALTA DE PROVA DE PAGAMENTO
Inicialmente, destaco que não houve prova de pagamento. O
documento de fls. 33 consiste em tela de sistema, de modo que não se presta à
comprovação do respectivo pagamento. Portanto, considero que não houve
pagamento, o que implica em desconhecer a ocorrência de sub-rogação, premissa
suficiente para julgar improcedente a ação regressiva.
DO PREJUÍZO À DEFESA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA
Entretanto, indo além, acredito que houve violação ao direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa da concessionária, subtraído desde a ausência de pedido
administrativo pelos consumidores reais, os segurados, à época dos danos
alegados. Um dos requisitos específicos exigidos pela legislação aplicável aos
casos de danos decorrentes de descarga elétrica é o pedido administrativo prévio
de ressarcimento (Res. ANEEL no 414/2010, art. 204, caput). Segue, na íntegra, o
normativo:
Art. 204. O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento,
para
solicitar
o
ressarcimento
à
distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes
elementos:
I data e horário prováveis da ocorrência do dano;
II
informações que demonstrem que o solicitante é o
titular da unidade consumidora, ou seu representante
legal;
III
relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico; e
IV
descrição e características gerais do equipamento
danificado, tais como marca e modelo.
V
informação sobre o meio de comunicação de sua
preferência, dentre os ofertados pela distribuidora.
(Incluído pela REN ANEEL 499, de 03.07.2012)
Esse pedido é imprescindível para que a concessionária possa
efetuar a análise dos aparelhos elétricos danificados, permitindo-lhe a produção
de prova (extrajudicial ou até mesmo seguindo o rito previsto no CPC para
produção antecipada) que, em eventual ação regressiva como é o caso ,
serviria para impugnar os laudos técnicos apresentados pela autora e os preços
orçados aos produtos indenizados (fls. 30/31). Subtrair-lhe essa oportunidade
viola o direito ao contraditório, na medida em que inviabiliza a elaboração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova técnica capaz de, em tese, infirmar o nexo causal entre a descarga elétrica e
o dano nos aparelhos dos consumidores.
É de se ver que os laudos apresentados pela autora (seguradora) são
demasiadamente genéricos, de sorte que o liame entre a descarga elétrica e o
dano nos aparelhos não restou comprovado. A tese da autora, a propósito, impõe
à ré (concessionária) ônus impraticável, visto que defende a inversão do ônus
probatório, todavia, por descumprimento do suposto consumidor-segurado ao
comando do art. 204, inviabilizou justamente a produção de prova técnica por
parte da concessionária, obstando que esta se desincumbisse de seu ônus
probatório. À vista disso, não há como albergar os laudos produzidos por
terceiros desinteressados como prova cabal do nexo de causalidade.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS
Afora isso, nos autos não há sequer as notas fiscais dos aparelhos
supostamente danificados. É no mínimo duvidoso que a seguradora, empresa de
grande porte, cujos procedimentos internos para pagamento envolvem criteriosa
diligência quanto aos documentos, não tenha exigido a apresentação desse
documento essencial. Se exigiu, não o trouxe aos autos, de sorte que não há como
considerar provada sequer a propriedade dos aparelhos.
Assim sendo, seja pelo notório prejuízo à defesa da concessionária,
em razão do descumprimento do normativo da ANEEL, seja pela fragilidade do
conjunto probatório da seguradora, a ação deve ser julgada improcedente,
mantendo-se a r. Sentença.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença. Sem majoração, visto que os honorários já foram
fixados no patamar máximo.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI

Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
137726ED
7
9
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
13779380
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000871-57.2020.8.26.0084 e o código de confirmação da tabela acima.